Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740703-23.2024.8.07.0000 PACIENTE: EMERSON MACIEL MOREIRA IMPETRANTE: JOAO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de EMERSON MACIEL MOREIRA, em que se aponta como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática dos crimes previstos nos art. 308, § 2o, e art. 309, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) (participação em disputa automobilística em via pública, com resultado morte, e direção sem permissão ou habilitação) (processo referência n. 0704180-76.2024.8.07.0011). Informou a douta Defesa Técnica (Dr. JOÃO DANIEL SOARES SANTANA, Dra. DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES e Dra. BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA) que a prisão do paciente foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, realizada em 27-agosto-2024. Relatou que o Ministério Público formulou perante o juízo de origem pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois, em razão de seu estado de saúde (internado em estado gravíssimo), está incapacitado para qualquer ação que possa ameaçar a ordem pública ou o andamento processual, de maneira que a constrição se revela desnecessária. Comunicou que o pedido foi indeferido pela eminente autoridade judiciária, o que teria se dado em violação ao sistema acusatório, em que há separação das funções de acusar, defender e julgar, bem como em violação aos princípios da inércia da jurisdição, do devido processo legal e da imparcialidade, além de afrontar o art. 315, §2o, do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais. Argumentou que a prisão não ostenta fundamentos idôneos a evidenciar o “periculum libertatis”, não está motivada em elementos concretos nem individualizou o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, violando o art. 282, § 6o, do mesmo diploma processual penal. Acrescentou que, caso condenado, o paciente não ficará preso em regime fechado, de maneira que também há violação aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, pois a prisão processual será mais gravosa que a prisão pena. Salientou que o paciente é primário, possui trabalho lícito, residência fixa e vinculação com o distrito da culpa. Além disso, está internado em estado gravíssimo na UTI do HBDF, entubado e com neuro proteção e ventilação mecânica, com risco de vida iminente, sem qualquer previsão de alta. Requereu, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 27-agosto-2024, por ter participado de disputa automobilística em via pública, com resultado morte, e direção sem permissão ou habilitação. Imediatamente, foi conduzido ao Hospital Regional do Gama – por isso não foi apresentado em audiência de custódia. Em audiência de custódia, realizada em 27-agosto-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, sob o fundamento de que o paciente, ao participar de disputa automobilística (racha), em via pública, sem autorização legal, teria alcançado velocidade superior a 200 km/h, o que culminou em acidente automobilístico com a morte da passageira do veículo que conduzia, “além de colocar em grave risco os demais usuários da via pública, em atitude de elevada irresponsabilidade e descaso com a vida e integridade física alheia”. Acrescentou que “O contexto das infrações penais e a excessiva imprudência dos envolvidos, ao ponto de poder se enquadrar um dolo eventual, demonstra a periculosidade social e ousadia ímpar, de modo a ser necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. Confira-se (ID 64417114): Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, teria participado de racha em via pública, sem autorização legal, alcançando uma velocidade superior a 200 km/h, de modo a dar causa a acidente automobilístico que resultou na morte da passageira de seu veículo, além de colocar em grave risco os demais usuários das vias públicas, em atitude de extrema irresponsabilidade e descaso com a vida e integridade física alheia. O contexto das infrações penais e a excessiva imprudência dos envolvidos, ao ponto de poder se enquadrar um dolo eventual, demonstra a periculosidade social e ousadia ímpar, de modo a ser necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EMERSON MACIEL MOREIRA (...). (Grifo nosso) Melhor examinando a questão e após manter contato com os familiares dos réus e da vítima fatal, o Ministério Público formulou pedido de revogação das prisões preventivas (tanto do ora paciente WEMERSON como do corréu HENRIQUE), notadamente pela ausência de “periculum libertatis”, e, no caso do ora paciente, também por seu gravíssimo estado de saúde, nos seguintes termos (ID 64417115): MM. Juíza, No dia 26 de agosto de 2024, os denunciados EMERSON MACIEL MOREIRA e HENRIQUE VIEIRA CAVALCANTE foram autuados após participarem de uma disputa automobilística não autorizada, durante a qual, EMERSON, que conduzia um dos veículos sem possuir habilitação, perdeu o controle do automóvel e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública, o que resultou na morte de sua namorada LETTYCIA, que se encontrava como passageira. Durante as audiências de custódia realizadas nos dias 27 e 28 de agosto de 2024, ambos tiveram suas prisões convertidas em preventiva, a fim de fosse preservada a ordem pública, de se prevenir novas infrações e de manter a confiança da sociedade sobre o Poder Judiciário. Ressalta-se que, até a presente data, EMERSON permanece internado no Hospital de Base em estado grave, em coma. Em um primeiro momento, o Ministério Público se manifestou contrariamente à revogação da prisão preventiva formulada pela defesa técnica de HENRIQUE, argumentando a gravidade da sua conduta irresponsável e suas consequências irreparáveis, entendendo, naquele momento, ser necessária a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Na presente data o Ministério Público promoveu uma reunião com os pais de LETTYCIA. Na ocasião, o Sr. José Francisco e a Sra. Shirley expressaram não apenas o profundo pesar pela perda da filha, mas também seu sofrimento diante da prisão de EMERSON e HENRIQUE. Eles informaram um relacionamento afetivo de seis anos entre LETTYCIA e EMERSON e a longa amizade entre HENRIQUE, o que é estendido a toda a família, o que aumentou ainda mais o impacto emocional da situação. Primeiramente, cabe mencionar que, diante do estado de saúde de EMERSON, que está incapacitado de qualquer ação que possa ameaçar a ordem pública ou o andamento processual, o Ministério Público entende ser desnecessária a manutenção de sua prisão preventiva. Quanto a HENRIQUE, embora a gravidade dos fatos seja indiscutível, a manutenção de sua prisão preventiva deve ser reconsiderada. O vínculo pessoal entre os envolvidos e a angústia vivida pela família da vítima apontam que sua detenção tem gerado sofrimento indesejado e desnecessário aos principais destinatários da ação excepcional destinada a se garantir a ordem pública. Além disso, não há evidências de que sua liberdade provisória comprometeria a ordem pública ou a instrução criminal. Assim, em razão do contexto familiar e afetivo apresentado pelos pais da vítima e o impacto emocional gerado pela privação de liberdade de ambos os acusados, impõe-se a necessidade de revisão da medida extrema. Nesse contexto, o Ministério Público considera adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que possam resguardar o andamento regular do processo, sem que seja necessário mantê-los custodiados, tais como: suspensão da habilitação ou permissão para conduzir veículos automotores para HENRIQUE e proibição de obter autorização para EMERSON, medidas já deferidas no processo cautelar no 0704401-59.2024.8.07.0011, além do comparecimento periódico em juízo para justificar suas atividades. Em face do exposto, o Ministério Público requer a revogação da prisão preventiva de HENRIQUE, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como o recolhimento do mandado de prisão de EMERSON, determinando-se, no entanto, a imposição de medidas restritivas acima indicadas. Em 24-setembro-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, sob os fundamentos de que não houve fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema, inclusive a situação de internação do ora paciente EMERSON, em decorrência das lesões sofridas no acidente automobilístico, já era conhecida desde a audiência de custódia, e que seriam irrelevante tanto seu estado de saúde como o estado de consternação dos familiares da vítima com as prisões, uma vez que estas têm a finalidade de resguardar a ordem pública como um todo e não apenas a família da vítima. Concluiu que as prisões continuam necessárias e contemporâneas (ID 64417116): Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pelo Ministério Público, alegando, em síntese, que a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes no momento para substituir as medidas extremas decretadas (ID 211857622). A Defesa de EMERSON MARCIEL formulou pedido no mesmo sentido (ID 211878672). É o breve relatório. Decido. Em que pese o esmero da argumentação tecida, tenho não assistir razão aos postulantes. O Auto de Prisão em Flagrante dos acusados foi lavrado em 27/08/2024 e a prisão foi convertida em preventivas pelo Juiz do NAC conforme (ID’s 208905585 e 209057835). Ademais, constato que da data em que foram decretadas as prisões até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica este Magistrado vedado a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Nesse sentido, a situação de internação do acusado EMERSON, em decorrência das lesões sofridas no acidente automobilístico já era conhecida desde a audiência de custódia e foi sopesada pelo MM. Juiz ao proferir a decisão de ID 208905585, sendo irrelevante o seu estado clínico para efeito de manutenção ou revogação da prisão provisória (até porque nada impede que ele acorde do coma e receba alta hospitalar em momento próximo). Saliento ainda ser irrelevante eventual consternação dos familiares da vitima em relação aos acusados para efeito do andamento da ação penal e manutenção/revogação da prisão preventiva. Trata-se de prisão de natureza instrumental, que no presente caso foi decretada com a finalidade de resguardar a ordem pública como um todo e não apenas a família da vítima, tendo em vista que a conduta dos acusados colocou em risco a integridade de todos os usuários porventura presentes na via e suas imediações no momento do ocorrido, o que deixa transparecer uma irresponsabilidade extrema, como bem apontado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Assim permanecendo as prisões como necessárias e contemporâneas, conforme devidamente fundamentado nas de ID’s supramencionados, não acolho aos pedidos. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que a primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelos requerentes, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas dos denunciados. Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Está preenchida a condição prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois o crime de participação em disputa automobilística qualificado pelo resultado morte tem penas de 5 (cinco) a 10 (dez) anos de reclusão, conforme art. 308, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Há provas da materialidade e indícios de autoria. Entretanto, não se observa o “periculum libertais” imprescindível para a medida extrema e excepcional da prisão preventiva. Isto porque, em que pese a gravidade do delito, decorrente de condutas irresponsáveis e com consequência irreparáveis, as circunstâncias pessoais do paciente (jovem de 21 anos de idade, primário, bons antecedentes, trabalho lícito como chefe de pista em posto de gasolina) e seu gravíssimo estado de saúde evidenciam que ele não configura ameaça à ordem pública nem oferece risco de reiteração delitiva. Acrescente-se que a prisão do paciente (internado) significa mantê-lo algemado no ambiente hospitalar, sob escolta e com dificuldade de acesso e visitação por parentes e amigos – posturas que não se mostram proporcionais ao jovem que, embora tenha incorrido em delito grave com consequência morte, não representa risco à ordem pública. Além de desfalcarem, desnecessariamente, agentes das forças de segurança pública. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente EMERSON MACIEL MOREIRA, preso no CDP – HOSPITAL DE BASE (processo referência n. 0704180-76.2024.8.07.0011). Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator